Tribunal: STF
Processo: HC 218412
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thayná Teixeira de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 723.453/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.



    Sustenta a defesa, em síntese: i) a ocorrência de constrangimento ilegal, mormente porque a quantidade apreendida é ínfima (4,83g de cocaína e 5,45g de maconha); ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; iii) necessidade de observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, para fins de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da periculosidade da paciente, pois, embora não seja expressiva a quantidade de drogas apreendidas – aproximadamente 4,83g de cocaína, acondicionada em 14 microtubos plásticos, e aproximadamente 5,45g de maconha, dividida em 2 porções –, há evidente risco de reiteração delitiva, considerando que a paciente teria sido presa há 1 mês no mesmo local, por delito idêntico, no qual foi concedida a liberdade provisória, tendo voltado a delinquir, o que somado ao fato de possuir 8 anotações por atos infracionais e de já ter cumprido medidas socioeducativas por atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas e roubo, com ação transitada em julgado, demonstra seu maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido. (Doc. 2)



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik assim decidiu as questões postas a julgamento perante o STJ:



    “No caso dos autos, após prestadas as informações pelo juízo de origem, foi possível averiguar que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade da paciente, pois, embora não seja expressiva a quantidade de drogas apreendidas – aproximadamente 4,83g de cocaína, acondicionada em 14 micro tubos plásticos, e aproximadamente 5,45g de maconha, dividida em 2 porções –, há evidente risco de reiteração delitiva, considerando que a paciente teria sido presa há 1 mês, no mesmo local, por delito idêntico, no qual foi concedida a liberdade provisória, tendo voltado a delinquir, o que somado ao fato de possuir 8 anotações por atos infracionais e de já ter cumprido medidas socioeducativas por atos infracionais equiparados aos delitos de tráfico de drogas e roubo, com ação transitada em julgado, demonstra seu maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social.” (Doc. 2).



    Assim, a prisão preventiva da paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que “teria sido presa há 1 mês, no mesmo local, por delito idêntico, no qual foi concedida a liberdade provisória, tendo voltado a delinquir”. Ademais, apresentou histórico de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo.



    Ressalte-se, em especial, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Quanto ao risco de contaminação por Covid-19, Sua Excelência destacou inexistir provas de que a paciente integra grupo de risco. Assim, não comprovado o risco apontado, não surge ilegalidade flagrante a autorizar o afastamento da custódia cautelar. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Inexistência de ilegalidade flagrante. Ausência de comprovação de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.(HC 190404 AgR, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe-20-04-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente